Tribunal: TJSP
Processo: 0004845-86.2015.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Embargos à execução. Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa e respectiva Certidão de Dívida Ativa. Incêndio em canavial. Condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. Entendimento pacificado de que se aplica, à espécie, a regra da responsabilidade subjetiva - Embora incontroverso que o incêndio ocorreu nos limites da

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Embargos à execução. Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa e respectiva Certidão de Dívida Ativa. Incêndio em canavial. Condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. Entendimento pacificado de que se aplica, à espécie, a regra da responsabilidade subjetiva - Embora incontroverso que o incêndio ocorreu nos limites da propriedade da empresa autora, falecem, nos autos, elementos de prova idôneos que evidenciem a sua autoria, bem como de que a embargante tenha, efetivamente, se beneficiado da queima da cana. Ausentes, ademais, demonstração do elemento subjetivo e do nexo de causalidade, se afigura, de rigor, a mitigação da presunção relativa decorrente do ato administrativo. Correção da anulação do AIIPM e da respectiva CDA constituída.

Recurso interposto e reexame necessário a que se negam provimento.